Tribunal: TJMT
Processo: 0014444-53.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014444-53.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTENOR RAMOS NETO - CPF: 353.070.561-68 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARLENE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 568.480.991-04 (APELANTE), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARLENE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 568.480.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO
I
I, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
DESABIMENTO
– TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL
–
DATA
DE ASSINATURA DO TERMO DEFINITIVO DE CURATELA
– PRAZO
ÂNUO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em um ano o prazo para que o segurado demande em face da seguradora visando a cobrança de indenização securitária, nos termos do que dispõe o inciso II do § 1o do artigo 206 do Código Civil.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional de um ano é a data da ciência inequívoca da invalidez, ressalvada a
hipótese

de incapacidade do segurado, o que exige a propositura de ação de interdição, situação que faz com o que o
início da contagem do prazo prescricional seja a data da assinatura do termo definitiv
o
de curatela
,
“pois só poderia ser considerado inválido após a assinatura do termo de compromisso de curador

(
STJ - REsp:
1318378 MS 2012/0071864-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 19/10/2015)
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTENOR RAMOS NETO devidamente assistido por sua curadora MARLENE RAMOS DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida na
Ação de
C
obrança de
S
eguro c/c
I
ndenização por
D
ano
M
oral
ajuizada em face de
CAPEMISA - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I
I
, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID
222725653
).

Inconformada
com o deslinde do feito
,
a parte autora interpôs o presente recurso, alegando a inocorrência da prescrição
,
ao argumento de que se enquadra no conceito de beneficiário e não
de
segurado.

Aduz que a documentação que instruiu o feito demonstrou o vínculo de segurado, sua qualidade de beneficiário, sua invalidade permanente e o desconto em folha de pagamento até a presente data.

Assevera que,
sendo clara a sua invalidez permanente e sua interdição, bem como o acidente de trabalho que o deixou inapto para as atividades laborais e cotidianas
,
não subsiste dúvidas quanto ao seu direito.

Esclarece que, ainda que se entenda que o prazo prescricional é de 01 (um) ano
,
a pretensão autoral não estaria prescrita, pois
a ação de interdição transitou em julgado em 31/07/2017, tendo sido ajuizada a presente demanda em 29/09/2017, ou seja, na data da propositura da demanda havia transcorrido apenas 02 (dois) meses do prazo prescricional
.

Relata que durante boa parte desse período enfrentou sérios problemas de saúde, os quais ainda persistem,
tendo decidido buscar seus direitos apenas quando do ajuizamento da presente demanda, não
sendo
possível admitir que a seguradora se exima de pagar a indenização securitária.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de modo afastar a prescrição, para que a os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Nas c
ontrarrazões
a seguradora se manifesta
pelo desprovimento do recurso
, além de
prequestionar
a matéria
(ID
222725659
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANTENOR RAMOS NETO devidamente assistido por sua curadora MARLENE RAMOS DOS SANTOS
ajuizou a presente
Ação de
C
obrança de
S
eguro c/c
I
ndenização por
D
ano
M
oral

em face de
CAPEMISA - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
,
aduzindo, em síntese,
ter sido acometido de anomalia mental, tipo esquizofrenia não especificada (CID F 20.9) após sofrer acidente de trabalho, diagnóstico que o impede de reger a própria vida e praticar os atos da vida civil
, motivo pelo qual foi interditado nos autos da
Ação de Interdição
no 171/2004 que tramitou perante o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Em sua inicial (ID 222724733
– fls. 01/20
) aduziu ter sido aposentado, conforme processo no 0.399.915-7/2003, da Secretaria do Estado de Administração e Proposta no 026/DP-05/2003, do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo o ato no 280/2004 expedido e assinado pelo Governador do Estado, sendo então transferido para inatividade mediante Reforma.

Devidamente citada
,
a seguradora apresentou contestação (ID 222724734 – 60/
74) alegando ausência de interesse processual, prescrição, ausência de cobertura, inexistência de dano moral indenizável, requerendo a extinção do feito pelo acolhimento da preliminar ou da prejudicial de mérito e, alternativamente
,
a improcedência da demanda por ausência de cobertura.

Na impugnação à contestação (ID 222724738) a parte autora refutou as alegações da seguradora, afirmando ainda a inocorrência da prescrição
,
ao argumento de que a presente demanda foi ajuizada em 29/09/2017, enquanto a
Ação de Interdição
transitou em julgado em 31/07/2017.

Ao apreciar o feito
,
o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso
I
I, do CPC/15.

Inconformada recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante,
foi aposentado por invalidez, conforme ato de no 280/2004, publicado no Diário Oficial em 16/02/2004 (ID 222724734).

A documentação médica que instrui os autos comprovou que o autor estava inscrito no Programa Saúde Mental desde 2001 em razão do diagnóstico grave de alienação mental (ID 222724733 – fls. 43/51).

O relatório médico de ID 222724734, emitido em 25/04/2005 pelo médico
perito nomeado pelo juízo,
Dr. Domingos Sávio Antunes de Oliveira CRM/MT 1528, nos autos da
Ação de Interdição
no 171/2004
,
foi conclusivo ao informar o juízo que o autor apresentava diagnóstico de esquizofrenia não especificada (CID10 F20.9).

Por sua vez, verifica-se dos autos da
Ação de Interdição
no 171/2004
que a sentença que decretou a interdição da parte autora foi proferida em 04/08/2005, sendo a Sra.
MARLENE RANOS DOS SANTOS
nomeada curadora, sendo o respectivo Termo de Compromisso assinado em 12/09/2005
, com a certificação do trânsito em julgado da sentença em 30/08/2017 (ID 222724738 – fls. 125/147 e ID 222724739 – fls. 01/89 e ID 222724740 – fls. 01/52)
.

Assim, embora a parte apelante afirme ser beneficiária do seguro
,
constata-se da proposta de seguro que o autor ocupa a posição de segurado
, sendo indicado como seus
beneficiário
s a sua esposa e seus dois filhos
(ID 222724734 – fls. 89/90), vejamos
:

Desta forma, o prazo prescricional aplicável
à
hipótese dos autos é aquele previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

[...]

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;
”

Assim, o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde
à
data da aposentadoria por invalidez, tendo em vista ser fato gerador da pretensão.

Todavia, a incapacidade absoluta da parte autora impede que a contagem do prazo prescricional
se
inicie na data da sua aposentadoria por invalidez
,
já que a sua situação enseja a nomeação de curador.

Desta forma, levando em consideração a decretação da interdição pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, com a assinatura do Termo Definitivo da curatela em 12/09/2005
(ID
222724739 – fl
. 33)
, conclui-se que este corresponde ao termo inicial de contagem
do prazo prescricional de um ano.

Isso porque, a parte autora só poderia ser assistida por sua curadora após a assinatura do Termo de Compromisso, por ser o ato que legitimou a curadora a compelir a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Assim
, iniciado o prazo prescricional em 12/09/2005 constata-se que o
termo final

foi
12/09/2006
, motivo pelo qual a pretensão já se encontrava prescrita
quando
do ajuizamento
da presente demanda em
29/09/2017
.

Aliás, n
esse sentido é entendimento do STJ,
conforme trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha
:

“
[...] Referida situação fez com que houvesse um intervalo temporal de ausência de legitimidade para a propositura da ação que somente surgiu a partir do instante em que o autor pode ser representado em Juízo, ou seja, a partir da data da assinatura do Termo de

Compromisso

de

Curador

que, por sua vez, deu- se em marçode2006.

Entendo que, apenas a partir desta data é que se pode exigir a dita ciência para a contagem do prazo prescricional, eis que emergiu a necessária legitimidade do autor para requerer sua pretensão em Juízo, até porque somente com o Termo de

Compromisso

de Curador é que sua incapacidade pôde ser suprida mediante representação por curadora. Aliás, qualquer ato praticado pelo incapaz, ainda que não declarada tal situação judicialmente deve ser considerado nulo, não sendo, portanto, possível que se exija do autor o exercíciodeum direito ao qual não estava apto a realizar face à gravíssima situação psicológica em que se encontrava.

Ressalto que, apesardeo autor ter sua situação jurídica formalizada tão somente após oTermo de

Compromisso

deCurador em 2006, desde meadosde1995, como atesta o laudo psiquiátrico não impugnado pelos réus, o autor passou a revelar-
se como incapaz, não se podendo exigir dele próprio qualquer atitude no sentidodoajuizamentodesua pretensão ante a existênciadeuma incapacidade natural ainda não reconhecida judicialmente, sob penadeser considerado inválido o ato por ele praticado. [...]
.”
(REsp
1.318.378
, Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
,
J
ulgado em
14/10/2015
,
DJe

19/10/2015
).

Assim, não há como acolher a irresignação da parte apelante
.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Ainda, d
eixo de majorar os honorários recursais tendo vista ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024